Tribunal: TJMT
Processo: 1008433-11.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008433-11.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO), TERRITORIAL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.303.474/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR NÃO EMENDA NO PRAZO LEGAL. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024 (ARTS. 2o E 3o). TEMA 1.184/STF. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS (TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO E PROTESTO/ MEDIDAS ALTERNATIVAS). INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por indeferimento da inicial diante do descumprimento da determinação de emenda (CPC,
arts
. 321, parágrafo único, 330 e 485, I). O Juízo de origem exigiu comprovação do atendimento à Resolução CNJ n. 547/2024 (
arts
. 2o e 3o), notadamente tentativa de solução administrativa e protesto/medidas alternativas, o que não foi atendido no prazo, permanecendo inerte o ente exequente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a inércia do exequente em emendar a inicial, para comprovar os requisitos da Resolução CNJ n. 547/2024 em consonância com o Tema 1.184/STF, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como se houve violação ao contraditório e decisão surpresa.

III. Razões de decidir

3.
O CPC impõe que, verificada a ausência de requisitos dos arts. 319 e 320 ou defeitos que dificultem o julgamento do mérito, o juiz determine a emenda e, não cumprida a diligência, indefira a inicial (art. 321, parágrafo único).

4. A Resolução CNJ n. 547/2024, em harmonia com o Tema 1.184/STF, exige a demonstração de tentativa de conciliação/solução administrativa (art. 2o) e de protesto prévio da CDA ou medidas alternativas (art. 3o) como condição mínima para o ajuizamento/ prosseguimento de execuções fiscais de pequeno valor.

5. A ausência, no ato inicial, de documentos essenciais que comprovem as providências extrajudiciais impõe o indeferimento da petição, caracterizada a desídia do Recorrente que permaneceu silente após intimação específica.

6. Não há decisão surpresa quando o Exequente é intimado para emendar, com indicação precisa do que deve ser corrigido, e deixa transcorrer
in alb
is
o prazo legal, inexistindo violação aos
arts
. 9o e 10 do CPC nem aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (CF, art. 5o, LIV e LV).

7. A alegação de autonomia municipal (CF, art. 18) não afasta a observância dos requisitos processuais e do precedente de repercussão geral (Tema 1.184/STF), que condiciona a viabilidade da execução fiscal de baixo valor à prévia adoção de medidas extrajudiciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

1. A inércia do Exequente em cumprir determinação de emenda para comprovar tentativa de solução administrativa e protesto/medidas alternativas, conforme Resolução CNJ n. 547/2024 e Tema 1.184/STF, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito. 2. A intimação específica para emenda afasta alegação de decisão surpresa, inexistindo violação aos
arts
. 9o e 10 do CPC e aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 3. A autonomia municipal não dispensa o atendimento aos requisitos processuais mínimos nem à tese vinculante do STF quanto à racionalidade da cobrança judicial de créditos públicos.

______________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV, e 18; CPC,
arts
. 9o, 10, 319, 320, 321, parágrafo único, 330 e 485, I; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184); TJMT, N.U 1003381-10.2023.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/08/2025; TJMT, N.U 1005911-38.2024.8.11.0006, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/11/2024; TJMT, N.U 1023706-03.2023.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/04/2025; TJMT, N.U 1037809-15.2023.8.11.0003, Vice-Presidência, j. 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
Cível
,
interposto
p
elo
Município de Sinop
,

contra
a
sentença
pro
lata
da pelo Juízo da
Vara Especializada
da Fazenda Pública da Comarca daquela municipalidade
, que
julgou extinto
o feito executivo
, sem resolução do mérito, nos termos
dos
arts
. 321, parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil (CPC).

O

Apelante defende
, em
síntese
,
que
a sentença viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), bem como os
arts
. 9o, 10 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Argumenta que não foi oportunizado contraditório efetivo sobre a possibilidade de extinção do feito, configurando-se “decisão surpresa”.

Defende, ainda, que o Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF
autoriza o ente federado a requerer a suspensão do processo de execução fiscal para a adoção de medidas como tentativa de conciliação e protesto do título, o que não foi oportunizado na instância de origem.

Aduz que a extinção do feito, com base em provimentos administrativos quanto a valores ínfimos, usurpa competência legislativa do Município
, pois compete ao ente federado estabelecer os parâmetros de ajuizamento das execuções fiscais, nos termos do art. 18 da Constituição Federal.

Requer
, ao fim, o provimento do Apelo interposto
para que seja
reformad
a a sentença terminativa.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
relatado,
o
Município de Sinop

insurge-se contra a
sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito,
ante a inércia do ente público em promover a emenda à inicial.

Consta dos autos que, após a distribuição da execução fiscal, foi determinada à Fazenda Pública Municipal a apresentação de emenda à petição inicial, sob pena de extinção do feito.

Contudo, transcorrido
in albis
o prazo assinado, permaneceu silente a parte exequente, o que ensejou o indeferimento da inicial e, por consequência, a extinção do feito sem resolução de mérito.

Do ato sentencial, o
Município de Sinop
aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

C
inge-se a controvérsia
a verificar se houve, ou não,
inérci
a por parte do Autor, ora Apelante, hipótese que ensejaria a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme decidido pelo Juízo de primeiro grau.

Sobre a temática, o Código de Processo Civil é claro ao dispor que, verificada a ausência de requisitos formais ou documentos indispensáveis à propositura da ação, deve o Juízo conceder prazo para que o autor supra tais vícios, nos termos dos artigos 319, 320 e 321,
in
verbis
:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I -
o
juízo a que é dirigida;

II -
os
nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV -
o
pedido com as suas especificações;

V -
o
valor da causa;

VI -
as
provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias
a
sua obtenção.

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Na hipótese dos autos, o Juízo de origem determinou que o Município de Sinop, ora Apelante, emendasse a petição inicial para comprovar o atendimento aos requisitos estabelecidos na Resolução n. 547/2024, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual regulamenta os parâmetros mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais, notadamente nos casos de pequeno valor.

A determinação judicial foi expressa quanto à necessidade de apresentar prova de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia, a exemplo de notificação extrajudicial, lei de parcelamento ou outra medida alternativa adequada (art. 2o da Resolução n. 547/2024), bem como de demonstrar o protesto prévio do título ou adoção de medidas alternativas, como comunicação aos cadastros de inadimplentes, averbação em registros de bens ou indicação de bens penhoráveis no ato do ajuizamento (art. 3o da mesma Resolução).

Contudo, o prazo transcorreu
in albis
, sem qualquer manifestação do Município Recorrente, caracterizando desídia quanto ao atendimento da determinação judicial.

Assim, restando caracterizada a ausência de documentos essenciais à propositura da demanda executiva, cabível era o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Logo, constata-se que não houve qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa por ocasião da prolação da sentença objurgada, tendo em vista que foi devidamente oportunizada à parte recorrente a emenda da petição inicial
, nos moldes previstos na legislação de regência.

Do mesmo modo, não se verifica a existência de decisão surpresa por parte do Magistrado singular, uma vez que o ente público foi regularmente intimado para adequar a petição inicial,
permanecendo
inerte.

Cumpre destacar que a jurisprudência pátria, incluindo esta Colenda Câmara, tem sido firme no sentido de que, não sendo suprido o vício sanável na petição inicial no prazo legal, impõe-se a extinção do feito sem julgamento de mérito, como medida de respeito à legalidade e à regularidade procedimental.

Nessa linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

Ementa: direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal ajuizada contra espólio sem indicação do inventariante. Inobservância à determinação judicial de emenda à inicial. Extinção sem resolução de mérito. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da inércia da Fazenda Pública em cumprir determinação judicial para apresentar certidão de óbito do contribuinte falecido e indicar o representante legal do espólio executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de certidão de óbito e da indicação do inventariante na petição inicial inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal ajuizada contra o espólio.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 6.830/1980 autoriza a execução fiscal contra o espólio, mas não isenta a Fazenda Pública de indicar, na petição inicial, o representante legal do espólio, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

4. A falta de indicação do inventariante compromete a validade da relação processual, por impedir a correta citação e o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5o, LV, da CF/1988.

5. O juízo de origem concedeu prazo para que a parte exequente emendasse a inicial, nos termos do art. 321 do CPC, mas houve descumprimento da determinação judicial.

6. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a ausência de regularização do polo passivo justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 75, VII, 321 e 485, VI; Lei 6.830/1980, art. 4o, III; CTN, art. 131, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.125.510/RS, Rel. Min. Massami
Uyeda
, j. 06.10.2011; STJ, REsp 2013351/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.09.2022; TJMT,
AgInt
no AI 1012105-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.07.2024.

(N.U 1003381-10.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo e manteve a extinção de execução fiscal. A execução objetivava a cobrança de crédito tributário, baseada em Certidão de Dívida Ativa. O juízo de origem indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a certidão municipal apresentada é suficiente para comprovar o protesto do título, requisito essencial para prosseguir com a execução fiscal, e se a ausência de interesse processual justifica a extinção do feito.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a certidão apresentada, emitida pelo próprio ente municipal, não comprova adequadamente o protesto exigido pela Resolução CNJ no 547/2024.

4. O STF, ao fixar o Tema 1.184, definiu que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor é legítima na ausência de tentativa de conciliação prévia e protesto do título.

5. Diante da ausência de comprovação desses requisitos e da falta de alegação quanto à inviabilidade do protesto na emenda à inicial, mantém-se a extinção por falta de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A extinção de execução fiscal de valor irrisório é legítima quando não comprovada a realização de protesto do título, conforme o Tema 1.184 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Tema 1.184; Resolução CNJ no 547/2024.

(N.U 1005911-38.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 27/11/2024)

No que tange à alegação recursal de que o Município possui competência legislativa para regulamentar critérios próprios para ajuizamento de execuções fiscais, cumpre esclarecer que tal prerrogativa não é objeto de controvérsia nestes autos.

A autonomia federativa está preservada. Entretanto, o que se discute no presente feito é o descumprimento de requisitos processuais mínimos, exigíveis por força de resolução do CNJ e em consonância com o Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF
.

Referido tema fixou entendimento no sentido de que:

“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.”

O Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese vinculante, não proibiu o ajuizamento de execuções de pequeno valor, mas condicionou a sua viabilidade à demonstração prévia de que as medidas extrajudiciais alternativas foram devidamente adotadas
, em respeito ao princípio da eficiência e à racionalidade da cobrança judicial de créditos públicos.

No caso em apreço, sendo a execução fiscal ajuizada em momento posterior à consolidação da tese firmada no Tema 1.184, era dever da parte exequente observar o precedente obrigatório desde o início
, instruindo adequadamente a petição inicial com os documentos comprobatórios exigidos.

Além disso, o prazo de suspensão para a adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF
,
como o protesto da CDA ou tentativa de solução administrativa
,
se aplica exclusivamente às ações já em curso à época do julgamento da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos, tratando-se de demanda ajuizada posteriormente.

Não há, portanto, violação ao pacto federativo, tampouco restrição à autonomia do ente municipal. O que se exige é o respeito às normas processuais vigentes e aos precedentes vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, aos quais todos os entes da Federação estão submetidos
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a análise de possível cerceamento de defesa, diante da alegação de ausência de intimação adequada antes da extinção da execução fiscal. Também se questiona se o prazo concedido para emenda da petição inicial foi corretamente fixado pelo juízo de origem. Discute-se, ainda, a aplicabilidade imediata da tese firmada pelo STF no Tema 1.184 às execuções fiscais em curso, bem como se os mecanismos de negociação fiscal já existentes no âmbito municipal seriam suficientes para atender às exigências fixadas pela referida tese vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, fixou tese vinculante segundo a qual é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, sendo aplicável a todos os processos em trâmite.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1.184 e se aplica às execuções fiscais em andamento, desde que observados os critérios fixados pelo STF, não havendo violação ao pacto federativo.

5. A autonomia municipal para definir critérios de ajuizamento de execuções fiscais não impede a aplicação da tese do STF, pois a extinção de processos ineficazes decorre do princípio da eficiência, evitando sobrecarga do Judiciário com ações cujo custo processual supera o crédito cobrado.

6. O ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor depende da adoção prévia de tentativa de conciliação e protesto do título, conforme determinação do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

7. O Município foi intimado a se manifestar sobre a tese vinculante e obteve prazo de 90 dias. Apesar disso, permaneceu inerte por cinco meses, inviabilizando o prosseguimento do feito.

8. A alegação de cerceamento de defesa não prospera diante da intimação regular e da ausência de manifestação no prazo concedido, afastando a existência de decisão surpresa.

9. O prazo para demonstrar o cumprimento dos requisitos estabelecidos no tema repetitivo e na resolução do
cnj
, foi suficiente e adequado ao caso concreto, não havendo nulidade a ser reconhecida.

10. A ausência de adoção das providências exigidas pelo STF e pelo CNJ para a tramitação da execução fiscal justifica a extinção do feito por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como por ausência de interesse processual (art. 485, IV e VI, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima, independentemente da data de ajuizamento do feito, quando não atendidos os requisitos fixados pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ no 547/2024.

2. A ausência de manifestação do ente público após intimação específica sobre os requisitos do Tema 1.184 afasta alegação de decisão surpresa e enseja extinção do processo por ausência de interesse processual.

3. A autonomia legislativa municipal não afasta a observância obrigatória da tese vinculante do STF quanto à necessidade de prévia tentativa de solução extrajudicial.

4. A inércia injustificada do ente público inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 321, 183, 485, IV e VI, e 932, V, “b”; LINDB, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, TEMA 1.184.

(N.U 1023706-03.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa e decisão surpresa por ausência de intimação adequada; (
ii
) analisar se o prazo para emenda da petição inicial foi corretamente fixado; (
iii
) avaliar a aplicabilidade imediata do Tema 1.184 do STF às execuções em curso; (
iv
) definir se os mecanismos de negociação fiscal apresentados suprem os requisitos fixados pela tese vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, fixou tese vinculante segundo a qual é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, sendo aplicável a todos os processos em trâmite.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1.184 e se aplica às execuções fiscais em andamento, desde que observados os critérios fixados pelo STF, não havendo violação ao pacto federativo.

5. A autonomia municipal para definir critérios de ajuizamento de execuções fiscais não impede a aplicação da tese do STF, pois a extinção de processos ineficazes decorre do princípio da eficiência, evitando sobrecarga do Judiciário com ações cujo custo processual supera o crédito cobrado.

6. O ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor depende da adoção prévia de tentativa de conciliação e protesto do título, conforme determinação do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

7. O Município foi intimado a se manifestar sobre a tese vinculante e obteve prazo de 90 dias, além de intimação específica para emenda da petição inicial. Apesar disso, permaneceu inerte por cinco meses, inviabilizando o prosseguimento do feito.

8. A alegação de cerceamento de defesa não prospera diante da intimação regular e da ausência de manifestação no prazo concedido, afastando a existência de decisão surpresa.

9. O prazo para emenda foi suficiente e adequado ao caso concreto, não havendo nulidade a ser reconhecida.

10. A ausência de adoção das providências exigidas pelo STF e pelo CNJ para a tramitação da execução fiscal justifica a extinção do feito por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como por ausência de interesse processual (art. 485, IV e VI, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima, independentemente da data de ajuizamento do feito, quando não atendidos os requisitos fixados pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ no 547/2024.

2. A ausência de manifestação do ente público após intimação específica sobre os requisitos do Tema 1.184 afasta alegação de decisão surpresa e enseja extinção do processo por ausência de interesse processual.

3. A autonomia legislativa municipal não afasta a observância obrigatória da tese vinculante do STF quanto à necessidade de prévia tentativa de solução extrajudicial.

4. A inércia injustificada do ente público inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 321, 183, 485, IV e VI, e 932, V, “b”; LINDB, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, TEMA 1.184.

(N.U 1037809-15.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 25/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)

Assim, a par dos argumentos recursais, estou convencido de que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro
grau
deve ser ratificada, por
estar em conformidade
com as exigências legais e
com
a jurisprudência deste Sodalício.

Fortes nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de

manter inalterada
a sentença p
rolatada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025